Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-65.2019.8.26.0632
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000013-65.2019.8.26.0632/50001, da Comarca de Auriflama, em que é embargante JOSÉ
VOLTAIR MARQUES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-65.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 42.116.
2
VOTO No 42.116
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000013-65.2019.8.26.0632/50001,
de
Auriflama
EMBARGANTE: JOSÉ VOLTAIR MARQUES
EMBARGADA: MUNICÍPIO DE AURIFLAMA
Embargos de Declaração. Alegação de omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Finalidade unicamente infringente e
propósito
de
prequestionar
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores.
Rejeição.
I.
JOSÉ VOLTAIR MARQUES opõe estes Embargos de
Declaração relativamente ao V. Acórdão de fls. 436/443 (autos digitais em apenso), que
negou provimento ao seu recurso de apelação interposto contra a r. sentença que denegou a
segurança no Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato atribuído ao contra ato
atribuído ao Sr. Prefeito do Município de Auriflama, tendo por objetivo obstar sua exoneração,
bem assim seja mantido no “cargo público que é detentor em efetivo exercício, pela
estabilidade para trabalhar até aos 75 anos de idade” (textual fls. 19 autos de origem).
Nas razões (fls. 01/07), assinala que os embargos têm caráter infringente, e
que o v. Acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, no que tange ao pedido de
instauração de incidente de inconstitucionalidade da do artigo 113, da Lei Municipal 25/2014,
bem como em relação a alegação de prevenção da C. 2a Câmara de Direito Público para a
apreciação do presente “mandamus”. Pede, assim, o provimento dos embargos de
declaração, para serem sanadas as omissões, com eventual acolhimento para finalidade
infringente. Este, em síntese, o relatório.
II.
Não comportam acolhimento os embargos. Não
ocorreram as apontadas omissões do julgado, não chegando o embargante a apontar
aspecto tendente a configurar pressuposto de acolhimento dos embargos declaratórios. As
alegações deduzidas nos embargos declaratórios são de caráter exclusivamente infringente,
a revelar o inconformismo do embargante com a solução adotada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-65.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 42.116.
3
As questões ora reagitadas nos embargos foram devidamente apreciadas no
aresto, colhendo-se a seguinte passagem: “...não há motivo para se instaurar incidente de
inconstitucionalidade do artigo 113, inciso III, da Lei Complementar Municipal no 25, de 2014
(Estatuto dos Servidores Públicos de Auriflama)1. Esse dispositivo da lei local não é
inconstitucional e há de ser compreendido ao influxo da premissa de que, no município, o
regime previdenciário do funcionalismo é o previsto no artigo 201 da Constituição Federal
(Regime Geral da Previdência Social), sendo idêntica portanto a fonte de custeio. No dizer de
precedente deste Tribunal, essa previsão legal “... não é ilegal ou inconstitucional, sendo
repetida em diversos diplomas jurídicos, inclusive em lei federal (artigo 33, inciso VI, da Lei
8.112/1991).”
(TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1.000.349-
39.2019.8.26.0060, de Auriflama, j. 07.10.2019, Rel. o Des. FERNÃO BORBA FRANCO).
Finalmente, indefere-se o requerimento formulado pelo apelante em petição protocolizada em
18.11.2019 (fls. 430). Não há fundamento para a alegada prevenção da Col. 2o Câmara de
Direito Público. Os precedentes referidos (Apelação 3000043-46.2013.8.26.0060 e
0001358-29.2014.8.26.0060) não têm nenhuma vinculação com o caso dos autos: não há
identidade de partes, tampouco de causa de pedir e de pedido.” (fls. 439 autos em apenso).
No mais, ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema
constitucional e infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, nem por
isso se mostra possível, nessas circunstâncias, o recebimento do presente recurso para a
finalidade infringente explicitamente afirmada. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois
isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras,
o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a sentença acolheu o pedido
mas é omissa quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz
entendendo que houve prescrição, dará provimento aos embargos. A consequência do
provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado, será a de modificar-se
o dispositivo da sentença de procedência para improcedência do pedido (CPC 269 IV). Assim, o
objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em
momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente
daquilo que já foi julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da
decisão porque se resolveu a obscuridade e/ou a contradição”. Tampouco pode o presente
1 “Art. 113. A vacância do cargo público decorrerá de: (......) III- aposentadoria; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-65.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 42.116.
4
recurso prestar-se a “instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.” (STF, E.Dcl. no R. Ex. no 177.928-DF, j. 11.03.1997, in RTJ 164/793, Rel. o
Min. CELSO DE MELLO).
A contradição que pode ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é tão
só aquela que se verifique entre proposições internas do julgado, de maneira a prejudicar-lhe
a compreensão. Não a que porventura ocorra entre a solução adotada no Acórdão e o
entendimento propugnado pela parte embargante: “A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte” (STJ, 4a Turma, R.Esp. 218.528-SP, j. 7.2.2002, Rel. o Min. CÉSAR ROCHA, “apud”
THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor”, Saraiva, 37a ed., pág. 626). De outra parte, “O mero inconformismo,
ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de
declaração, pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408-RJ, 2a Turma, j.02.05.2013, Rel. o Min. HUMBERTO
MARTINS).
Os embargos objetivam única e tão somente o prequestionamento,
circunstância que
isoladamente
não justifica seu acolhimento. Como já decidiu este
Tribunal de Justiça: “Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma
do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte
que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada." (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág.
1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser necessária a citação expressa
de dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para
o RE não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocadamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rei. Min. Sepúlveda
Pertence, j . 6.5.93, não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl.
994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
E do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de
tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos
de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no
Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-65.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 42.116.
5
III.
Pelo exposto, rejeitam os embargos de declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI